Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES e de análise do pedido de habilitação dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA (ID: 22800037). No ID: 23280638, 23280638 e 23280640, o SINDIRETA anexou os documentos que comprovam a alteração de sobrenome da anuente. Por outro lado, a COORPRE comunicou a extinção do PCT n. 0013435-79.2017.8.07.0000, expedido em favor de ANTÔNIO LUIS GOMES DA SILVA (ID: 22890234). Intimem-se as partes quanto à informação prestada pela COORPRE (ID: 22890234). Diga ainda o Distrito Federal sobre os documentos de ID: 23280638, 23280638 e 23280640, relativos a ISAURA PONTE SOARES, e quanto ao pedido de habilitação dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA (ID: 19712915, 19712913 e 19712914). Brasília, 26 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador